Tribunal: TJSP
Processo: 1026392-33.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de movimentação bancária – Furto – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que as operações foram realizadas de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de movimentação bancária – Furto – Transações não reconhecidas – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que as operações foram realizadas de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida - Determinada a restituição dos valores descontados da conta corrente e/ou benefício referentes aos empréstimos fraudulentamente contratados – Dano moral configurado –"Quantum" indenizatório bem fixado – Sentença mantida – Recurso não provido*